Tribunal: STF
Processo: Pet 15532
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de petição subscrita por diversos Deputados Federais, por meio da qual requerem a instauração de processo de impeachment em face do Ministro de Estado da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sob a alegação de prática de crime de responsabilidade consistente no não atendimento, no prazo constitucional, de requerimentos de informação regularmente encaminhados pela Câmara dos Deputados.
Segundo narrado, os requerimentos versariam sobre temas de relevância administrativa e fiscal, tendo sido apontado, entre os exemplos trazidos na petição, o RIC nº 4247/2025, de autoria do Deputado Alfredo Gaspar, referente a informações sobre barragens classificadas como de alto risco em Alagoas, e o RIC nº 6231/2025, de autoria da Deputada Adriana Ventura, relativo a repasses, patrocínios e mecanismos de fiscalização relacionados ao 60º Congresso da UNE, ambos supostamente respondidos fora do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 50, § 2º, da Constituição Federal. 
Os postulantes afirmam, ainda, que esses não teriam sido os únicos requerimentos respondidos com atraso, havendo, segundo alegam, outros casos semelhantes, embora sem a devida individualização pormenorizada na petição. 
Sustentam, por isso, que o quadro narrado revelaria prática reiterada de descumprimento do prazo constitucional, apta a caracterizar crime de responsabilidade.
É o relatório. Decido.
A pretensão não pode ser admitida.
A questão preliminar atinente à ilegitimidade ativa dos requerentes deve ser reconhecida, pois o modelo constitucional de responsabilização dos Ministros de Estado não autoriza que os postulantes, na hipótese versada nestes autos e por iniciativa própria, deflagrem perante o Supremo Tribunal Federal processo dessa natureza.
Com efeito, a solução da controvérsia pressupõe distinção essencial, claramente enfatizada na Pet 1.954/DF, na qual diferenciou-se “as situações de impeachment de Ministros de Estado, por infrações político-administrativas conexas com crimes da mesma natureza do Presidente da República, quando o julgamento é essencialmente político, daquelas em que, como a presente, as referidas autoridades são acusadas por condutas delitivas autônomas e, correndo o processo perante o Poder Judiciário, ressai clara a sua natureza judicial”. 
Essa distinção é decisiva.
Nas hipóteses em que a acusação se insere no âmbito do processo político-parlamentar, especialmente quando se cuida de ilícitos conexos aos imputados ao Presidente da República, a participação do cidadão encontra fundamento na própria conformação constitucional do instituto.
Diversamente, quando se pretende a apuração, perante o Supremo Tribunal Federal, de infrações autônomas atribuídas a Ministro de Estado, o que se inaugura é procedimento de índole jurisdicional, e não juízo político a ser instaurado por denúncia popular.
Foi exatamente isso o que reconheceu o precedente em referência ao consignar, de modo expresso, que, em tal quadro, “o processo dar-se-á perante o Poder Judiciário e não mais no âmbito do Poder Legislativo, evidenciando-se sua natureza judicial.” Acrescentou-se, ainda, que, nessa situação, revela-se “inaplicável a exigência de verificação do requisito de procedibilidade por parte da Câmara dos Deputados” (Pet. 1.954, p. 5). 
Se o processo, nessa hipótese, possui natureza judicial, a consequência necessária recai sobre a legitimação para instaurá-lo.
Nesse sentido, o voto do Ministro Relator, Maurício Corrêa, foi explícito ao afirmar que, “malgrado a natureza político-administrativa da infração, ressai evidente cuidar-se, sob a ótica processual, de ação penal pública cujo dominus litis é exclusivamente do Ministério Público Federal” (Pet. 1.954, p. 5).
É precisamente esse o ponto que cerca a presente controvérsia.
Ainda que se reconheça a especial configuração constitucional dos denominados crimes de responsabilidade, não se extrai daí autorização para admitir que particulares substituam, em sede jurisdicional, o órgão ao qual a Constituição confiou a titularidade da iniciativa acusatória cabível. 
O sistema constitucional brasileiro não consagra, perante o Supremo Tribunal Federal, uma espécie de ação penal popular para a persecução em face de Ministros de Estado por infrações autônomas dessa natureza.
Ao cidadão remanesce faculdade diversa e mais restrita: a de provocar a atuação institucional do Ministério Público, levando-lhe ao conhecimento fatos que entenda juridicamente relevantes. Foi, aliás, exatamente isso o que constou no acórdão paradigma ao consignar que “[p]ode apresentar notícia criminis ao Parquet, que, vislumbrando procedência nas acusações, certamente oferecerá a esta Corte, na forma de sua competência constitucional exclusiva (CF, artigo 129, I), a regular denúncia” (Pet. 1.954, p. 5).
A orientação, portanto, é nítida: a participação popular, nessa seara, existe apenas de modo indireto, mediante provocação do Ministério Público Federal, mas não por meio de instauração direta da demanda perante a Suprema Corte.
Admitir solução diversa significaria não apenas esvaziar o desenho constitucional das atribuições do Ministério Público Federal, mas também instaurar, pela via jurisprudencial, modalidade de ação popular judicial que o sistema não contempla.
O acórdão paradigma é particularmente expressivo nesse ponto ao registrar, com remissão à Pet 1.104, Relator o Ministro Sydney Sanches, que “no sistema constitucional vigente não há espaço, na esfera judicial, para a ‘ação penal popular’”. 
Nem se diga que a literalidade do art. 14 da Lei nº 1.079/1950, ao aludir à denúncia por qualquer cidadão, seria suficiente para legitimar a presente iniciativa. 
O próprio precedente afastou semelhante compreensão ampla, esclarecendo que “a autorização conferida aos cidadãos pelo artigo 14 dessa lei deve ser entendida, quando envolver Ministros de Estado, como restrita à hipótese de crime de responsabilidade conexo com delito de igual natureza do Presidente da República, ocasião em que o julgamento desloca-se para o Poder Legislativo” (Pet. 1.954, p. 7-8). 
Logo, fora desse contexto específico, não há base normativa para reconhecer legitimidade ativa direta aos requerentes.
A conclusão, portanto, impõe-se: sendo autônoma a imputação dirigida a Ministro de Estado e tramitando a causa, por isso mesmo, no âmbito jurisdicional desta Corte, falta aos requerentes legitimidade ativa para o ajuizamento da presente medida.
Confira-se, ainda, a recente decisão monocrática: Pet nº 15.531, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 5/3/26.
Desse modo, a controvérsia deduzida nestes autos, tal como posta, não autoriza o prosseguimento da denúncia por iniciativa dos requerentes. 
A atuação judicial, aqui, encontra limite no próprio desenho constitucional da legitimação processual e na manifestação do órgão a quem incumbe, com exclusividade, promover a providência pertinente.
Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade ativa dos requerentes e, por conseguinte, determino o arquivamento imediato destes autos.
Intimem-se.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente